Tribunal: CARF
Processo: 19515.008394/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008394/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SÚMULA CARF No
64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Debcad 37205209-6, lavrado contra a empresa
em epígrafe, no período de 02/2003 a 12/2006, referente a contribuição social previdenciária
correspondente à diferença de contribuição dos segurados, não descontada, incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados a título de auxílio creche sem a devida comprovação
das despesas, apurada com base em folhas de pagamento e contabilidade, conforme Relatório
Fiscal, fls. 25/32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008394/2008-38
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

Consta ainda do Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP e que a possível decadência foi verificada com base no CTN, art. 173, I. O
contribuinte foi cientificado da autuação em 29/12/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 35).
Em impugnação de fls. 40/42, a empresa alega que o reembolso do auxílio creche
não é salário utilidade, mas sim indenização. Sendo indevidos os valores, não há obrigação de
declará-los em GFIP. Pede o arquivamento do auto de infração.
Foi proferido o Acórdão 16-22.790 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 54/69, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
Ementa:
AUXÍLIO-CRECHE. Integra O salário-de contribuição o valor pago aos empregados a
título de auxilio-creche sem a devida comprovação das despesas realizadas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
fonna de utilidades.
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.
Convenções Coletivas de Trabalho constituem fonte normativa para as relações
empregatícias e obrigam as partes, porém não obrigam terceiros e não têm o poder de
isentar o contribuinte de sua obrigação para com o fisco.
REPRESENTAÇAO FISCAL PARA FINS PENAIS. É dever legal do auditor-fiscal,
sob pena de incorrer em contravenção penal comunicar ao Ministério Público a
ocorrência do ilícito que configura, em tese crime contra a Seguridade Social, para que
este promova ou não a Ação Penal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescíndiveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/11/10 (documento de fl. 73), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/12/10, fls. 74/82, que contém, em síntese:
Alega que o pagamento do auxílio creche não é salário utilidade, auferido por
liberalidade patronal. Cita jurisprudência. Cita a CLT, art. 389, § 1o, afirmando ser o auxílio
creche um direito do empregado e um dever do patrão a manutenção de creche ou a terceirização
do serviço e, na sua ausência, a verba concedida a esse título será indenizatória.
Cita a Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 da categoria, item 8, que
dispõe sobre o auxílio-creche. No dispositivo consta que o valor do auxílio creche corresponde a
15% do salário mínimo, por filho menor de um ano de idade ou inválido até 21 anos.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

Afirma não ter havido sonegação. Sendo indevidos os valores, não há obrigação
de declará-los em GFIP. Incabível a responsabilidade penal.
Pede o arquivamento do auto de infração. Faz pedido genérico de produção de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
Trata-se de norma isentiva, que deve ser interpretada restritivamente, nos termos
do CTN, art. 111.
Quanto ao auxílio-creche, assim determina a Lei 8.212/91:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de
seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (grifo
nosso)
Em que pese a lei exigir a devida comprovação das despesas, o STJ pacificou o
entendimento pela não incidência de contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio
creche, conforme Súmula no 310: “O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.”
Acrescente-se que o STJ apreciou a matéria no REsp 1.146.772/DF, em sede de
recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF.
Ementa:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 310/STJ. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Não há omissão quando o Tribunal de origem se manifesta
fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo,
entretanto, contrariamente aos interesses dos recorrentes. Ademais, o Magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes. 2. A
demanda se refere à discussão acerca da incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos pelos empregados do Banco do Brasil a título
de auxílio-creche. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o
salário de contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ.
Precedentes: EREsp 394.530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ
28/10/2003; MS 6.523/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ
22/10/2009; AgRg no REsp 1.079.212/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJ 13/05/2009; REsp 439.133/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
22/09/2008; REsp 816.829/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 19/11/2007.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN elaborou o Parecer no
2600/2008, face ao entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que os valores
pagos a título de auxílio creche não integram o salário de contribuição, assim ementado:
Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio-Creche. Natureza indenizatória. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.

Consta de referido parecer que:
6.Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do STJ que o auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária e constitui-se numa indenização pelo fato da
empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio
estabelecimento. Ademais, o caráter salarial restaria descaracterizado pela cessação do
recebimento do beneficio quando o menor ultrapasse os seis anos de idade. (grifo nosso)

A matéria também foi objeto da Súmula CARF no 64:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN também elaborou o Ato
Declaratório no 13/2011, de 20/12/11, determinando:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2118/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
I - fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não
incidem contribuição previdenciária e imposto de renda sobre as verbas recebidas a
título de auxílio-creche pelos trabalhadores até o limite de cinco anos de idade de seus
filhos e [...]
Sobre a matéria, cite-se o decidido no Acórdão CARF 2402-003.564, de 21/6/13,
conforme trecho do voto:
Destaque-se que, em 22/12/2011,
foi
publicado no DOU o Ato Declaratório
da
PGFN no 13/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, o qual, nos
termos doParecer PGFN/CRJ no 2.118/2011, dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacio
nal de contestar e recorrer, desde que inexistente outro fundamento relevante, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide contribuição
previdenciária sobre
as
verbas
recebidas a título de auxílio-
creche pelos trabalhadores até o limite de cinco anos de idade de seus filhos”.
Referido ADE revogou o Ato Declaratório PGFN no 11/2008.
Nos termos do entendimento acima, os valores pagos em decorrência de auxílio-creche
não integram o salário de contribuição independentemente da comprovação da despesa
com creches pelos segurados, desde que haja demonstração, por meio de documentos,
dos seguintes requisitos: (i) identificação dos beneficiários; (ii) os dependentes não
tenham mais de 5 anos de idade; e, (iii) o benefício seja limitado ao valor
fixado na convenção coletiva.
Depreende-se do Relatório Fiscal e dos demais documentos acostados ao presente
Processo que esses requisitos foram preenchidos, eis que a auditoria fiscal cinge-se a
registrar que o lançamento decorre da falta de comprovação pelos empregados das
despesas efetuadas com o benefício do auxílio creche. Logo, este benefício não deverá
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
No presente caso, a mesma situação se verifica, os valores foram considerados
como fato gerador apenas pela não comprovação das despesas pelos empregados.
De acordo com as decisões do STJ e pareceres da PGFN citados, a comprovação
da despesa restou mitigada em face do caráter indenizatório da verba pelo fato da empresa não
manter em funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento para atender aos filhos
dos empregados até cinco anos de idade.
Tal entendimento também foi esposado no Acórdão 9202-002.995, no qual se
discutia a necessidade de comprovação dos gastos, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 30/11/2002
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO
CRECHE.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF.
A controvérsia acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre recebidas a
título de auxílio creche, ora submetida a esta 2a Turma da CSRF, foi superada pela
Súmula no 64: Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas
aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV,
da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Recurso Especial não conhecido.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

Apenas se a fiscalização comprovasse que a verba paga a título de auxilio creche,
na verdade se tratava de verba remuneratória, poderia considerá-la como salário de contribuição.
Mas esta não é a situação que se verifica no presente caso.
Sendo assim, indevidas as contribuições apuradas no presente auto de infração.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a consagrar o caráter
indenizatório do auxílio-creche e a não integração ao salário-de-contribuição se desenvolveu a
partir do art. 389, § 1°, da CLT, da Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.296, de 1986, da
redação original do art. 7°, XXV, da Constituição (redação original: até 6 anos, com a EC 53, de
2006, até 5 anos) e do Parecer n° 57, de 1996 do Ministério da Previdência Social (reconhece
caráter indenizatório), bem com da interpretação da Lei n° 8.212, de 1991, no contexto do art.
28, I, § 9°, em sua redação original, ou seja, sem qualquer referência ao auxílio-creche e à
necessidade de comprovação de despesas, eis que apenas com o advento da Lei n° 9.528, de
1997, foi incluída a alínea:
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em
conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Note-se que a Súmula n° 310 do STJ indica três Acórdãos como precedentes:
Súmula n° 310
O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.
Referência:
CLT, art. 389, § 1o.
Precedentes:
EREsp 413.322-RS (1a S, 26.03.2003 – DJ 02.06.2003)
REsp 228.815-RS (2a T, 08.08.2000 – DJ 11.09.2000)
REsp 365.984-PR (2a T, 10.09.2002 – DJ 07.10.2002)
Primeira Seção, em 11.05.2005
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

DJ 23.05.2005, p. 371
Sendo que, nos três Acórdãos, é nítido que se discute a natureza jurídica do
reembolso creche em face do art. 28, I, da Lei n° 8.212, de 1991, e no contexto de não haver
previsão expressa em relação ao reembolso creche dentre as hipóteses do § 9° do art. 29 da Lei
n° 8.212, de 1991.
Diante da jurisprudência do STJ, foi emitido o Ato Declaratório n° 11, de 20081,
com lastro no Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de 2008, do qual ganha destaque:
6. Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do STJ que o auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição, base de
cálculo da contribuição previdenciária e constitui-se numa indenização pelo fato da
empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio
estabelecimento. Ademais, o caráter salarial restaria descaracterizado pela cessação do
recebimento do benefício quando o menor ultrapasse os seis anos de idade.
7. Vale lembrar que a controvérsia está superada pelo verbete sumular no 310 do STJ.
Verbis:
O Auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.
Sob o impacto do Ato Declaratório n° 11, de 2008, quando da IN RFB n° 971, de
2009, o texto normativo a tratar da matéria em questão foi alterado, como podemos observar:
IN MPS/SRP n° 03, de 2005
Art. 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições: (...)
XXIII - o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos da criança, quando comprovadas as despesas;
IN RFB n° 971, de 2009
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições: (...)
XXII- o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista.
observado o limite máximo de 6 (seis) anos da criança;
A Receita Federal solicitou a revisão do Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de 2008 e
do Ato Declaratório n° 11, de 2008, por entender que o STJ não se manifestou acerca do disposto
na alínea “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, no sentido de se exigir ou não a devida
comprovação das despesas realizadas.
Considerando que a jurisprudência invocada no Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de
2008, não faz qualquer referência à entrada em vigor da alínea “s” do § 9° do art. 29 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997, a PGFN adotou o entendimento de ser a
ausência de comprovação das despesas realizadas com creche fundamento relevante para
justificar impugnação e recurso pelos Procuradores da Fazenda Nacional, mas não para a revisão
do Ato Declaratório, conforme expressamente disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 466, de 17 de
março de 2010.
Assim, no âmbito da PGFN, restaram solidificadas as seguintes premissas2: (i) a
legislação regente da matéria, art 28, § 9o, “s”, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, permite a

1 DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que visem obter
a declaração de que não incide a contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche, recebido pelos empregados e
pago até a idade dos seis anos de idade dos seus filhos menores.”
2 Parecer PGFN/CAT/n°521/2010.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

exclusão da base do salário-de contribuição da verba recebida a titulo de auxílio-creche desde
que haja efetiva comprovação da despesa; (ii) a jurisprudência já sumulada do STJ permite a
mesma exclusão, sem, no entanto, discutir sobre a necessidade ou não da comprovação das
despesas com o beneficio; (iii) o Ato Declaratório n° 11, de 1o de dezembro de 2008, autoriza a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, a desistência dos já
interpostos, bem como impele a Receita Federal do Brasil a revisar os lançamentos já efetuados e
impede novos lançamentos da contribuição previdenciãria sobre a rubrica do auxilio-creche, caso
não ocorra outro fundamento relevante; (iv) nos termos do Parecer PGFN/CRJ/N0 313/2010 não
há possibilidade no presente momento de revisão dos termos do Ato Declaratório n° 11, de
1°/12/2008, em razão da pacifica e determinante orientação do Superior Tribunal de Justiça; e (v)
o Parecer PGFN/CRJ/N° 466/2010 esclarece que a comprovação das despesas é fundamento
relevante a orientar a carreira a impugnar e a recorrer quando não estiver presente o
comprovante.
Na esfera da Receita Federal, a IN RFB n° 971, de 2009, foi alterada para refletir
o entendimento da PGFN:
IN RFB n° 971, de 2009
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições: (...)
XXII - o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente
comprovadas as despesas (Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o, alínea “s" e Decreto no
3.048, de 1999, art. 214, § 9o, inciso XXIII);
(Redação dada pela IN RFB no 1080, de 2010)
No âmbito do STJ, foi julgado o REsp 1146772/DF, Tema Repetitivo 338, a
seguir, transcrevo a tese firmada e a ementa do Acórdão em questão:
Tese Firmada:
O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição
para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 310/STJ. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Não há omissão quando o Tribunal de origem se manifesta fundamentadamente a
respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo, entretanto,
contrariamente aos interesses dos recorrentes. Ademais, o Magistrado não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes.
2. A demanda se refere à discussão acerca da incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos pelos empregados do Banco do Brasil a título
de auxílio-creche.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o
auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o salário de
contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ. Precedentes: EREsp
394.530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28/10/2003; MS
6.523/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ 22/10/2009; AgRg no
REsp 1.079.212/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 13/05/2009; REsp
439.133/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/09/2008; REsp
816.829/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 19/11/2007.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

5. Recurso especial não provido.
(REsp 1146772/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2010, DJe 04/03/2010)
Nas razões recursais do recurso especial, a PGFN alegou, segundo o relatório do
Acórdão em questão:
No mérito, alega afronta ao art. 28, I, § 9o, da Lei 8.212/91, defendendo que é possível a
incidência da contribuição previdenciária, independente da comprovação das despesas
realizadas, sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche, uma vez que a verba
enquadra-se no conceito de salário.
Para uma melhor compreensão da lide havida no REsp 1146772/DF, transcrevo o
relatório e excertos do voto condutor do Acórdão Recorrido:
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO (RELATORA):
Apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, da sentença proferida pelo Juízo
da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação
Ordinária 96.0012667-4, julgou improcedente o pedido, o qual objetivava a suspensão
do crédito fiscal previdenciário, decorrente de notificação procedida pela ré, sob
alegação de que: dada à inexistência de lei específica que regulamente a matéria, os
reembolsos a empregados cujos filhos estiverem na faixa etária de 6 meses a 6 anos, e
cuja empresa proceda habitualmente a esse reembolso, ensejaria sua incorporação
para efeito de salário contribuição.
Asseverou o Juízo a quo no sentido de que, para caracterizar o auxílio-creche como
ajuda de custo, seria imperioso que a exordial trouxesse prova de que os empregados do
Banco do Brasil efetuassem gastos em tal sentido e, sobretudo, que as verbas creditadas
pelo empregador, sob essa rubrica, caracterizassem recomposição de prejuízo.
O apelante, em suas razões de apelação, arguiu que o pagamento de auxílio-creche tem
por finalidade suprir a exigência legal do art. 389, § 1o, da CLT, ou seja, de manter na
empresa local destinado a assistência aos filhos de suas empregadas.
Alega, assim, que é nítido caráter indenizatório, e de natureza não salarial da verba, de
modo que não integraliza a remuneração dos empregados do Banco, para efeito de
contribuição previdenciária.
Por fim, pugnou pela reforma da decisão, bem como a consequente inversão do ônus de
sucumbência.
Contrarrazões às fls. 115/119
É o relatório.
Voto (...)
Versa a lide acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre a verba
denominada Auxílio-Creche.
O auxílio-creche está previsto no art. 389, § 1o, da CLT, que exige do empregador, cujo
estabelecimento de trabalho tenha no mínimo 30 mulheres com mais de 16 anos a
disponibilização de local apropriado, onde possam deixar os filhos durante o período de
amamentação.
Esse direito foi regulamentado pela Portaria do Ministério do Trabalho 3.296/1986, a
qual autorizou as empresas e os empregadores a adotarem o sistema de reembolso-
creche em substituição à exigência do art. 389 da CLT.
Assim, as verbas denominadas auxílio-creche, auxílio pré-escolar ou auxílio-babá são
pagas pelo empregador ao empregado para possibilitar o cuidado de seus dependentes
durante a jornada de trabalho.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

É, portanto, prestação substitutiva, com finalidade de reembolso. Não configuram fato
gerador para o tributo previsto no art. 43 do CTN, uma vez que se excluem do conceito
de renda por não promoverem nenhum acréscimo patrimonial ao funcionário. Sequer
possuem caráter remuneratório, pois não integram a base de cálculo do 13o salário e são
absolutamente temporárias, devidas apenas aos dependentes de servidor que se
encontrem em idade pré-escolar.
Nesse sentido, o STJ publicou, em 23 de maio de 2005, a Súmula 310, com o seguinte
teor: O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.
Diante de sua natureza indenizatória, patente está a ilegalidade da cobrança de
contribuição previdenciária sobre os valores respectivos.
Esse entendimento tem sido aplicado por esta Turma, conforme as ementas abaixo
relacionadas: (...)
Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor, para considerar indevidas as
cobranças de contribuição previdenciária sobre auxílio-creche, bem como para inverter
o ônus da sucumbência.
Destaque-se que o REsp 1146772/DF não versa sobre o período de vigência do
art. 28, § 9°, “s”, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n° 9.528, de 1997, podendo essa
situação ser confirmada pelo próprio número do processo originário: Ação Ordinária
96.0012667-4 da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuído em
03/07/1996.
Posteriormente, o Ato Declaratório n° 11, de 2008, foi revogado pelo Ato
Declaratório 13, de 2011, para se deixar expressamente consignado o limite de idade de até 5
anos, diante da redação vigente dos arts. 7o, inciso XXV, e 208, inciso IV, da Constituição
Federal e ao entendimento do STF, a faixa etária da educação infantil deve ser concebida como
desde o nascimento até 5 anos de idade.
Paralelamente, foi editado o Ato Declaratório n° 01, de 20143, lastreado no
Parecer PGFN/CRJ/N° 2271, de 2013, que se aplica ao auxílio-babá o entendimento solidificado
para o auxílio-creche:
25.
Não se deve olvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve incidir
sobre os autos em que efetivamente comprovadas as despesas realizadas a título de
reembolso-babá, nos termos do Decreto n.o 3.265, de 29 de novembro de 19994, como
salientado no Parecer PGFN/CRJ/N.o 466/2010, abaixo transcrito:
(...) que se oriente a carreira de Procuradores da Fazenda Nacional para que,
quando se depararem com processos da espécie, não restando devidamente
demonstrado nos autos a efetiva utilização do auxílio-creche para sua
finalidade, sobre ele deve incidir tributação, e o Procurador da Fazenda
responsável pela condução do respectivo processo deverá impugnar esta
questão, bem assim recorrer de decisões judiciais contrárias a esse
entendimento.

3DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais que visem a obter
a declaração de que não incide imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas a título de
rcembolso-babá.
4 § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XXIV-o reembolso babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do
registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do
recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade da criança; e (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

Com efeito, corrobora o exposto no parágrafo anterior o contido no texto do
próprio Ato Declaratório n. 11, de 01/12/2008, publicado no D.O.U. de
11/12/2008, que autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante...” e, neste caso, a ausência de
comprovação das despesas realizadas configura fundamento relevante a
excepcionar a dispensa de contestar e recorrer. (grifou-se)
26.
Destaque-se que embora o Parecer acima citado se refira ao auxílio-creche, pode-
se afirmar que por serem institutos que se equiparam e que, inclusive, como dito, são
tratados pelos tribunais como similares, aplicam-se ao reembolso-babá as mesmas
premissas nele utilizadas.
Na esfera do CARF, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de 2008, e
na Súmula STJ n° 310, desenvolveu-se jurisprudência administrativa a considerar o auxílio-
creche como verba indenizatória, a não integrar o salário-de-contribuição, mesmo para o período
de vigência da alínea “s” do § 9° do art. 29 da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n° 9.528,
de 1997. Essa interpretação foi consolidada na Súmula CARF n° 64:
Súmula CARF no 64
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7°, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2402-00985, de 06/07/2010 Acórdão no 206-01.797, de 04/02/2009 Acórdão
no 2401-00181, de 07/05/2009 Acórdão no 2401-00182, de 07/05/2009 Acórdão no
2402-00122, de 19/08/2009
Os cinco Acórdãos Precedentes envolvem período de apuração posterior ao
advento da Lei n° 9.528, de 1997, e sustentam a interpretação de a jurisprudência do STJ afastar
a exigência da alínea “s” do § 9° do art. 29 da Lei n° 8.212, de 1991, de comprovação das
despesas realizadas com creche, conforme revelaria o Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de 2008,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, tendo sido este o entendimento cristalizado pela Súmula.
Ressalte-se que a Súmula em questão foi aprovada na sessão do Pleno e das
Turmas da CSRF realizada em 29/11/2010 (Portaria CARF no 49, de 01.12.2010), posterior,
portanto, ao Parecer PGFN/CRJ n°466, de 17 de março de 2010.
Apesar de considerar que o Parecer PGFN/CRJ/N° 2600, de 2008, invoca
jurisprudência que não se manifesta sobre a alínea “s” do § 9° do art. 29 da Lei n° 8.212, de
1991, bem como que a Súmula STJ n° 310 cristaliza jurisprudência que também não se
manifesta sobre referida alínea, por força da Súmula CARF n° 64, à luz de seus precedentes,
impõe-se a conclusão de restar afastada a comprovação das despesas com creche, a prevalecer o
entendimento, sem qualquer ressalva, de que não incidem contribuições previdenciárias sobre as
verbas concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7°,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Nesse ponto, ganha destaque o Recurso Especial do Procurador no processo n°
36144.002653/2006-30 em que a Fazenda Nacional argumentou pela necessidade da
comprovação dos gastos, nos termos da alínea “s” do § 9° do art. 29 da Lei n° 8.212, de 1991,
invocando expressamente o Parecer PGFN/CRJ n° 466, de 17 de março de 2010.
O voto condutor do Acórdão n° 9202-002.995, de 07 de novembro de 2013,
acolhido por unanimidade, não conheceu do recurso especial em questão sob o fundamento de a
controvérsia acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.245 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008394/2008-38

auxílio-creche ter sido superada pela Súmula CARF no 64, mencionando ainda o Ato
Declaratório n° 13, de 2011.
Destarte, mesmo não concordado com a leitura cristalizada na Súmula CARF n°
64, o entendimento nela vertido é vinculante, devendo ser reproduzido no presente julgamento
(RICARF, Anexo II, art. 72, caput).
Nos termos expostos, acompanho o voto da Relatora para DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital